Tribunal: TJMT
Processo: 1016754-42.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016754-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DEUZINETE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 284.325.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 023.582.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 646.106.082-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.200.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE SANTOS DA SILVA - CPF: 006.625.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JANELISE GONCALVES MOTA - CPF: 076.970.819-62 (VÍTIMA), JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.234.951-61 (VÍTIMA), WELDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 001.919.661-00 (VÍTIMA), WALISSON OLIVEIRA SANTOS (ASSISTENTE), LUCIANA CORRÊA DA FONSECA (ASSISTENTE), MARCOS ANTÔNIO DA SILVA (ASSISTENTE), ANDREIA BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ (ASSISTENTE), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS (ASSISTENTE), MARLON UEDER BELLONI CEZARINO (ASSISTENTE), JOAB MARTINS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS RECORRENTES –
1. PRELIMINAR
DE

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– PRONÚNCIA QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DIVERSOS E JUDICIALMENTE PRODUZIDOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
2. PRELIMINAR
DE ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB) – REJEIÇÃO – MEDIDA POSTULADA POR AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE E JUDICIALMENTE DEFERIDA – DECISÃO QUE EXPÕE A CONTENTO A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA NÃO CONSTATADAS – JUÍZO DE PONDERAÇÃO ENTRE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA OU COPARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR OS RECORRENTES NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
4.
VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
5.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA DA FACÇÃO – INVIABILIDADE – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– ALEGADA FALTA DE PROVAS QUE NÃO É AFERÍVEL DE PLANO – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
6.
VINDICADA A LIBERDADE PROVISÓRIA –
INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – MAUS ANTECEDENTES – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA –
7.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente quando não demonstrado o prejuízo, como se dá na espécie, na medida em que o elemento alegadamente viciado sequer consiste no único espeque da pronúncia, a qual se embasa sobre diversas outras provas judicialmente produzidas,
ex vi
do art. 563 do CPP.

2.

Os dados referentes à posição geográfica da conta telefônica do recorrente, obtidos através das Estações Rádio Base (ERB), dizem respeito a informações externas às comunicações telefônicas em si, de modo que o acesso a eles consiste em medida muito menos invasiva que a interceptação das comunicações propriamente ditas, não podendo ser considerada ofensiva aos direitos à intimidade e à vida privada, notadamente quando é decretada em autos incidentais sigilosos, mediante decisão judicial fundamentada na necessidade da providência e no interesse de investigação, voltada a desvelar a possível autoria de duplo homicídio qualificado supostamente cometido em contexto de organização criminosa
.

3.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de coautoria ou coparticipação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

4.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer arrimo no lastro probatório, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre
in casu
, os tipos penais derivados devem ser mantidos, a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de usurpar artificiosamente do corpo de jurados o pleno exame dos fatos e de violar a competência da Corte Leiga para julgar a causa em todos os seus termos.

5.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e à competência constitucional do Tribunal do Júri aventar a absolvição sumária ou a impronúncia dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não houver ilegalidade patente e

aferível de plano, exatamente como se dá no caso do delito de organização criminosa

atribuído aos recorrentes, tampouco se cogitando a exclusão da agravante do art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/2013 se há indícios mínimos quanto à sua possível incidência, no que tange a um dos acusados.

6.

Deve ser refutado o pedido de liberdade provisória, quando subsistem presentes os requisitos legitimadores da prisão preventiva, em especial o gravame à ordem pública decorrente do risco de recidiva, ante os maus antecedentes do agente, e da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a consecução do crime, cumprindo frisar que, na hipótese, o réu permaneceu preso durante todo o
judicium accusationis
, tudo a evidenciar a inviabilidade da soltura.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): ÁLVARO FONSECA DA SILVA

RECORRENTE(S): RAUL DE SOUZA SANTANA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
e
RAUL DE SOUZA SANTANA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1016754-42.2022.8.11.0003, em que os réus foram
pronunciados

como incursos nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV
(este último somente em relação à vítima
Janelise
),
do Código Penal, por duas vezes, e art. 2.º,
caput
e §3.º
(este último somente em relação ao acusado
ÁLVARO
),
da Lei n.º 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 179314535,
ÁLVARO
suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase extrajudicial, ante a inobservância ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pretende a
impronúncia
do delito de homicídio, nos moldes do art. 414 do CPP, alegando que os indícios coligidos aos autos são insuficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular e, subsidiariamente, almeja o
decote das circunstâncias qualificadoras
, ao que acrescenta ainda os pedidos de impronúncia do
crime conexo
ou, ao menos, de
decote da agravante
do art. 2.º, §3.º, da Lei n.º 12.850/2013.

Já nas razões recursais vistas no ID 179314536,
RAUL
busca, preliminarmente, o reconhecimento da
ilicitude dos dados obtidos a partir da análise das Estações Rádio Base (ERBs)
de seu celular, sob o argumento de que foram acessados em violação aos seus direitos constitucionais à intimidade e à vida privada.

No mérito, vindica a
impronúncia
do delito doloso contra a vida e do
crime conexo
, por insuficiência probatória, ou, caso vencido nestas pretensões, reclama ao menos a concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões vistas no ID 179314538, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
aos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 179314539.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 184668674, opinou pelo
desprovimento

dos
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO RECORRENTE

ÁLVARO FONSECA DA SILVA

– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos pronunciados.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que o recorrente
ÁLVARO
suscita,
preliminarmente
, a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado pela testemunha
Eunice Rodrigues dos Reis
na fase extrajudicial, porquanto o ato não teria rendido observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Trata-se de preliminar que
deve ser rechaçada
.

À guisa de contextualização, friso que
Eunice
era a funcionária de um hotel em Rondonópolis e, perante a autoridade judicial, reconheceu por fotografia as vítimas
Janelise
e
João Victor
como as pessoas que se hospedaram no estabelecimento nos dias que antecederam os homicídios, assim como, também por fotografia, reconheceu
ÁLVARO
como o indivíduo que, aparentemente nervoso, foi ao hotel à procura de um casal (ID 179314690 - Pág. 38/41).

A despeito da irresignação defensiva,
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal, consoante o seguinte precedente do e. STJ:

“Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, por exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020],
invocado pelo d. defensor nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, na presente hipótese, embora a testemunha em si não tenha sido ouvida em juízo, o reconhecimento fotográfico realizado por
Eunice
na delegacia aparenta ir ao encontro dos depoimentos prestados em audiência pelo informante
Weldo Gonçalves da Silva
, genitor da vítima
João Victor
, e pelos policiais civis que oficiaram nas investigações,
Danilo Cezar de Souza Dias
,
João Batista Inocêncio Soares
,
Wesley Franco Andrade
,
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
e
Marlon Ueder Belloni Cezarino
, os quais implicariam o suposto envolvimento do recorrente nos crimes
sub judice
, consoante se exporá mais minuciosamente adiante, por ocasião da análise do mérito.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo
, conforme se depreende do precedente a seguir:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Ademais, como é de curial sabença, por força do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo, de modo que,
havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a pronúncia
, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade.

Nesse sentido:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,

a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELO RECORRENTE

RAUL DE SOUZA SANTANA
– NULIDADE DO ACESSO ÀS ESTAÇÕES RÁDIO BASE - ERB
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também em sede preliminar, o recorrente
RAUL
reclama o reconhecimento da ilicitude dos dados obtidos pela autoridade policial mediante acesso às Estações Rádio Base (ERB) do acusado, alegando que a localização geográfica do usuário do celular não se confunde com “comunicação” telefônica e, por isso, seria impassível de “interceptação”, por falta de previsão no ordenamento jurídico, não se aplicando à medida o procedimento da Lei n.º 9.296/1996, sob pena de analogia
in malam partem
, ao que acrescenta ainda a tese de que a invasiva providência teria violado seus direitos constitucionais à intimidade e à vida privada e infringido a garantia positivada no art. 5.º, inc. X, da Constituição Federal.

No entanto, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

É cediço que o art. 5.º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, assim como assegura a todos o direito à intimidade e à vida privada.

Porém, os direitos acima elencados não são absolutos e não podem ser usados como escudo para proteger atividades criminosas, que lesam a coletividade como um todo, devendo, portanto, ser ponderados com outros preceitos fundamentais de índole igualmente constitucional.

Em outras palavras, quando necessários para o êxito da investigação criminal, o Estado não só pode como deve valer-se de meios para a proteção social, sem que se configurem excessivas ou mesmo desproporcionais as medidas que implicam em restrições temporárias de direito individual, quando a finalidade diz respeito à preservação da segurança e garantia da ordem pública, objetos de persecução penal.

Nesse sentido:

“3. A Terceira Seção desta Corte já consolidou orientação sobre o tema, registrando que ‘
o direito ao sigilo não possui, na compreensão da jurisprudência pátria, dimensão absoluta
. De fato, embora deva ser preservado na sua essência, este Superior Tribunal de Justiça, assim como a Suprema Corte, entende que
é possível afastar sua proteção quando presentes circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, invariavelmente por meio de decisão proferida por autoridade judicial competente, suficientemente fundamentada, na qual se justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios que devem ser, em tese, suficientes à configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública’
”
. (AgRg no RMS n. 69.027/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022) – Negritei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, não há que se falar em ilicitude probatória dos dados obtidos mediante acesso às Estações Rádio Base (ERB) do recorrente.

Isto porque a providência investigativa em questão foi postulada em representação da autoridade policial em
24/06/2022
(ID 179314352 - Pág. 3/7) e
judicialmente deferida
em
05/07/2022
, nos autos do Incidente n.º 1015247-46.2022.8.11.0003, mediante decisão motivada proferida por magistrado competente, que se remeteu aos indícios de que o suspeito
RAUL
, em tese,

estivesse envolvido com o crime organizado e com o duplo homicídio
sub judice
, assim como na imprescindibilidade da medida, e
autorizou

o Mapeamento de ERB de todas as ligações do réu, no período compreendido entre o dia 18/04/2022 e 23/04/2022
.

Deste modo, havendo decisão judicial a autorizar a obtenção dos dados geográficos de usuários das empresas de telefonia através das Estações Rádio Base nas datas e horários delimitados pela autoridade policial, e estando o
decisum
fundamentado na necessidade da medida para apuração do ilícito e na existência de indícios de autoria, não há como considerar ilegal a prova, tampouco se pode falar em analogia
in malam partem
.

Mesmo porque, os dados em questão – referentes ao posicionamento geográfico da conta telefônica – dizem respeito a informações externas às comunicações telefônicas em si, ou seja, o acesso a eles consiste em providência muito menos invasiva, pois não resulta na devassa do conteúdo da comunicação propriamente dito, mas meramente na localização do usuário, o que não viola o seu direito à intimidade e à vida privada, notadamente quando a medida se dá em autos sigilosos (como é o caso do Incidente n.º 1015247-46.2022.8.11.0003), acessível apenas às autoridades competentes e aos sujeitos processuais e é alcançada no interesse de investigação de crimes graves em que o agente figure como suspeito, como ocorre na espécie.

A propósito do tema, colho o judicioso parecer do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
A decisão judicial que determinou autorizou a entrega dos registros
de todas as chamadas telefônicas ou mensagens de texto originadas e recebidas
em determinadas torres de celular (Estação Rádio Base - ERB), nas datas e horários indicados pelo requerimento da Autoridade Policial
, não foi redigida de maneira genérica,
tampouco viola o direito à intimidade e à privacidade dos usuários de telefonia móvel que utilizaram as referidas estações de telefonia
. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são
informes externos à comunicação telemática
, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”.
(AgRg no REsp n. 1.760.815/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) – Destaquei.

Aliás, em situações em que a coleta de posições geográficas, via dados obtidos a partir de conexão e acesso a aplicações de internet, abrange inclusive um número indeterminado de pessoas, dentre as quais indivíduos sem pertinência com os fatos investigados, o Tribunal da Cidadania tem entendido pela
inexistência de violação aos direitos à intimidade e à vida privada
:

“1. O agravado apontou violação aos arts. 8º, caput e 22, ambos da Lei Federal n. 12.965/2014, sustentando que o art. 22, I, II e III do Marco Civil da Internet não exige que o magistrado fundamente a requisição com indicação daqueles que são alvos da investigação, nem tampouco que justifique a indispensabilidade da medida requestada, inclusive, apontando a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.296/96. (...) 3. Consoante jurisprudência desta Corte,
há diferenciação na proteção dada pela legislação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos e às informações de conexão e de acesso a aplicações da internet
. Em relação ao conteúdo das comunicações mantidas entre indivíduos, as Leis n. 9.296/96 e n. 12.965/2014 restringem a possibilidade de quebra do sigilo. Exigem, para tanto, que haja decisão judicial, precedida de requerimento de autoridades específicas e em hipóteses limitadas.
Já ao tratar das informações de conexão e de acesso a aplicações de internet, encontram-se na Lei n. 12.965/2014 regras mais claras e menos rígidas, em que se estabelece, inclusive, a prescindibilidade de decisão judicial, em hipóteses específicas
. 4. No presente caso, o que se percebe é que
a Corte Estadual se ateve aos preceitos da Lei n. 9.296/96, e que se referem ao conteúdo das comunicações, para negar o acesso às informações de dados cadastrais e
histórico de localização de contas
, salientando a generalidade da medida,
quando, em verdade, restou preenchida a única exigência legal para autorizar o pedido judicial, aquela estabelecida pelo art. 22 da Lei n. 12.965/2014 e seus incisos: a existência de ilícito; a representação formulada pela autoridade competente reportando a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações; e, finalmente, a limitação da área e os períodos de tempo dos registros dos dados necessários às investigações
. 5. Cabe o reforço de que não há falar em alcance de número indeterminado de pessoas, tampouco em pedido genérico, pois
o pedido de quebra alcança apenas os telefones móveis e contas do Google acessados no dia, hora e local dos fatos
.
De fato, a medida pode atingir pessoas que não possuem qualquer pertinência com os fatos investigados.
Contudo, as intimidades não serão fragilizadas, pois os dados requeridos se limitam à identificação dos equipamentos eletrônicos eventualmente utilizados naquelas regiões e naqueles intervalos de tempo, não se adentrando no conteúdo das comunicações
. 6. Assim, tem-se que o aresto hostilizado contrariou a orientação desta Corte, pois, ‘
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica
’ (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.779.786/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021) – Destaquei.

É também o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“
O provimento, ademais, não pode ser confundido com interceptação de comunicações, já que, diferentemente dessa, tem um caráter meramente informativo, coletor de dados, portanto muito menos invasivo
. Assim, e
sendo coletado em caráter sigiloso, com o resultado alcançado unicamente pela autoridade policial e pelos sujeitos processuais, justifica-se o seu deferimento com o objetivo de identificar autor (es) de um delito, sempre que a prevalência do direito público sobre o individual se mostrar indispensável, razoável e proporcional
. Caso em que o deferimento da quebra de sigilo telemático com base em critérios geográficos e temporais, com o objetivo de identificar eventual (is) suspeito (s),
não se mostra ilegal exclusivamente pelo potencial de atingir pessoas inocentes, quando o fato investigado é um sequestro seguido de homicídio
de uma criança de nove anos de idade e,
por sua vez, a decisão judicial delimita razoavelmente o espaço e o tempo alcançados pela medida
. (...)”
. (TJ-RS - MS: 70084295997 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 28/08/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2020) – Destaquei.

Por fim, em que pese o entendimento diverso exposto pela d. defesa nas razões recursais, a medida decretada pelo juízo
a quo
não se restringe aos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, podendo ser efetivada no interesse de qualquer persecução criminal voltada a apurar delito sujeito à ação penal pública (
ex vi
do AgRg no RMS n. 66.138/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 7/10/2021).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V
erte da denúncia que, entre os dias 20 e 22 de abril de 2022, em uma propriedade rural situada na estrada da Galileia, à margem esquerda do Rio Tadarimana, em Rondonópolis/MT, os recorrentes
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
, vulgo
“Boladão”
, e
RAUL DE SOUZA SANTANA
, imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe (vingança), com emprego de arma de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa de uma das vítimas (
Janelise
),
ceifaram a vida
dos ofendidos
Janelise Gonçalves Mota
e
João Vitor Ribeiro da Silva
(
Fato 01
).

Segundo a proposição ministerial,
Janelise
e
João Victor
, assim como o genitor deste último, participaram do crime de latrocínio que vitimou a pessoa de
Laudemy de Sousa Serafim
, pai do recorrente
RAUL
, o qual, utilizando-se de sua posição de membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, procurou o recorrente
ÁLVARO
, líder local da facção, a quem reivindicou a morte dos envolvidos no latrocínio, constituindo esta a torpe motivação que propeliu os homicídios (vingança).

Ainda segundo o
Parquet
, as vítimas foram mortas em razão das lesões provocadas por arma branca, na região torácica do lado direito, e carbonizadas, o que atrairia a incidência da qualificadora relativa ao emprego de fogo, narrando a preambular ainda que, no momento de sua morte, a ofendida
Janelise
estava com seus membros superiores e inferiores amarrados com cordas e arames, de modo que, no que lhe refere, foi empregado também recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, a exordial acusatória dá conta de que os recorrentes
RAUL
e
ÁLVARO
, com unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho” (
Fato 02
).

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia

de ambos
como incursos nas iras do
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV
(este último somente em relação à vítima
Janelise
),
do Código Penal, por duas vezes, e art. 2.º,
caput
e §3.º
(este último somente em relação ao acusado
ÁLVARO
),
da Lei n.º 12.850/2013
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas, visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do
pedido de

impronúncia
, formulado pelos recorrentes
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontar os acusados como possíveis autores ou partícipes na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-los, em teoria, no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
dos homicídios pode ser extraída dos boletins de ocorrência (ID 179314688 - Pág. 4/6 e ID 179314690 - Pág. 13/14); dos laudos de exames periciais necroscópicos (ID 179314688 - Pág. 29/54 e ID 179314688 - Pág. 55/88); do laudo de exame de constatação de sangue humano em veículo automotor (ID 179314690 - Pág. 1/10); do Relatório de Investigação n.º 2022.13.33079 (ID 179314352 - Pág. 8/15); do Relatório de Análise n.º 26/2022 – Quebra de Sigilo n.º 13/2022-DHPP (ID 179314352 - Pág. 20/29); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar os recorrentes
ÁLVARO
e
RAUL
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, o informante
Weldo Gonçalves da Silva
confirmou que é genitor da vítima
João Victor Ribeiro da Silva
e revelou que tanto o seu filho quanto a ofendida
Janelise Gonçalves Mota
foram assassinados em razão de vingança pelo latrocínio cometido contra a pessoa chamada
Laudemy
,

dias antes, e que os autores dos homicídios seriam, segundo o declarante, o filho de
Laudemy
(recorrente
RAUL
) e o recorrente
ÁLVARO
.

Convidado a contextualizar mais pormenorizadamente os fatos,
Weldo
declarou que ele e o filho
João Victor
possuíam envolvimento com atividades ilícitas realizadas pelo recorrente
ÁLVARO
, o qual, em tese, promovia o narcotráfico e ocupava o cargo de “gerente” da facção criminosa “Comando Vermelho” em Primavera do Leste, ressaltando o depoente que os ofendidos
João Victor
e
Janelise
(vulgo
“Arlequina”
) teriam praticado delito de latrocínio contra o terceiro
Laudemy
e subtraído o veículo deste, situação que posteriormente redundou nos homicídios perpetrados contra ambos, em Rondonópolis.

O informante

asseverou que ele próprio, juntamente com a vítima
Janelise
, levou o carro roubado até Rondonópolis, onde se encontraram com o seu filho
João Victor
, após o que
Weldo
deixou as vítimas e voltou para Primavera do Leste, onde passou a ser perseguido e sofreu duas supostas tentativas de homicídio por parte de
ÁLVARO
.

Weldo
destacou que, antes de sair de Rondonópolis e deixar as vítimas, foi abordado na rodoviária por algumas pessoas em um Fiat Pálio, as quais, com o engodo de que a vítima
João Victor
já havia vendido o automóvel objeto do latrocínio e esperava pelo declarante em outro local, atraíram-no para o interior do veículo e iniciaram uma chamada de vídeo com outro indivíduo, cuja voz o informante reconheceu como sendo, em tese, do recorrente
ÁLVARO
, que então confirmou a identidade de
Weldo
, vulgo
“Braquiara”
, e deu o aval aos ocupantes do carro para que
Weldo
fosse levado para onde, supostamente, as vítimas já estavam sendo mantidas.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das declarações judiciais do informante,
in verbis
:

“Promotor:
E aí como que o senhor ficou sabendo que foi o ÁLVARO que matou e que foi o filho da vítima do latrocínio que matou?

Informante: Porque o seguinte, eles pegaram eu lá em Rondonópolis.
Lá em Rondonópolis eles conseguiram me pegar dentro do carro, um Pálio prata de quatro portas. Eu entrei dentro do carro e eles falaram bem assim ‘o João já está lá na saída te esperando’
(...). Aí, no que eu entrei no carro, eles entraram na vídeo chamada, chamada de vídeo com uma pessoa. Aí o cara do lado de lá estava tampando a câmera do telefone, mas eu conhecia a voz do
ÁLVARO
, era o
ÁLVARO
. Aí, na hora que eu reconheci a voz do
ÁLVARO
, eu pulei do carro e saí correndo. (...).

Um Pálio prata de quatro portas. Me abordaram eu estava lá na rodoviária, na rodoviária velha, antiga rodoviária velha de Rondonópolis. (...). Aí eles pegaram, saíram, deram a volta com o carro e encostaram na minha frente. Falou ‘o seu filho já vendeu a caminhonete (...) vamos embora que seu filho tá te esperando lá na...’. Aí eu entrei, né. (...). Aí no meio do caminho, eles pegaram e entraram em chamada de vídeo: ‘não, nós estamos com o cara aqui, e não sei o quê e tal, olha ele aqui’. Aí na hora que o outro falou, eu reconheci a voz do
ÁLVARO
. (...). Na hora que eu conheci a voz dele, eu pulei do carro. (...).

Defensor: De que forma que isso liga o
ÁLVARO
à morte da
Janelise
e do
João Victor
? (...).

Juiz:
O que que o senhor ouviu que fez o senhor acreditar que seja ele? O que que o senhor ouviu nessa conversa? (...) Qual foi o teor dessa conversa que faz o senhor acreditar que foi ele que mandou matar?

Informante:
‘Sim, é esse aí que é o Braquiára, é esse aí mesmo. Pode levar ele e os filhos dele’
. Aí eu conheci a voz dele
. Na hora eu reconheci a voz dele. (...).

Juiz:
Foi isso que ele disse para a outra pessoa?

Informante:
É. ‘É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Pode levar ele para onde é que está os outros’

Defensor: O que você ouviu então que te fez ter essa crença foi ‘é esse aí, pode levar ele e os filhos dele’, é isso?

Informante: Sim, sim, sim.
Não. ‘Pode levar ele para junto dos outros’
. (...). Porque
eu trabalhei muito tempo com ele, eu conheço a voz dele
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 179314474) – Destaquei.

Com relação ao recorrente
RAUL
,
Weldo
aduziu que se trata do filho da vítima do latrocínio e que soube a respeito do seu suposto envolvimento dos homicídios
sub judice
de dentro da cadeia pública, através de outros integrantes do “Comando Vermelho”, ressaltando o informante que o acusado
RAUL
também é, em tese, faccionado.

Por fim,
Weldo
declarou que recebeu uma carta remetida a ele pelo recorrente
ÁLVARO
, na qual este pede ao informante para que
“tire o nome dele”
das imputações
sub judice
e, em troca,
ÁLVARO
diria ao recorrente
RAUL
(filho de
Laudemy
) que
Weldo
não teve participação no latrocínio que antecedeu estes homicídios.

Nas palavras do informante,
“ele prometeu na carta (...)
ele pediu para mim que era para eu retirar ele
, entendeu? (...).
‘Você tira meu nome que eu falo para o filho do cara falar que não foi você’. Tá bem claro aí. Se eu livrasse a dele, ele ia livrar a minha com o cara, ia falar com o filho do cara
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 179314474) – Grifei.

Por seu turno, em audiência instrutória,
Danilo Cézar de Souza Dias
declarou que é policial civil lotado em Rondonópolis e que foi o responsável pelas diligências iniciais, inclusive no local onde foram encontrados os dois corpos carbonizados, destacando a testemunha que, posteriormente, sua equipe tomou conhecimento de um latrocínio antecedente, perpetrado em Primavera do Leste, o que deu azo à continuidade das diligências, em meio às quais o veículo subtraído em Primavera foi achado em uma oficina na cidade de Rondonópolis.

O declarante aduziu que foi identificado o hotel no qual teriam se hospedado as pessoas responsáveis por transportar o carro roubado de Primavera do Leste para Rondonópolis e asseverou que a funcionária da estalagem descreveu as características e reconheceu por fotografia o recorrente
ÁLVARO
como o agente que se dirigiu à hospedaria, à procura de um casal.

Ainda de acordo com o declarante, em trocas com policiais civis de Primavera do Leste, ele soube que as vítimas dos homicídios
sub judice
eram suspeitas de ter praticado o latrocínio contra a pessoa de
Laudemy
e que o filho desta, ora recorrente
RAUL
, ao saber da morte do pai, teria prometido vingança.

Nas palavras da testemunha
Danilo
,
“no momento que foram dar a notícia para ele, diz que ele se emocionou bastante (...) e
algo nesse sentido foi dito: que aquilo não ficaria assim, que ele ia localizar, ele ia identificar e ele prometeu que ele vingaria sim aquele crime que foi cometido, no qual o pai dele foi vítima
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 179314474) – Negritei.

O investigador

revelou também que, de acordo com o que foi apurado em Primavera do Leste,
ÁLVARO
, em tese, seria uma das lideranças locais da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”.

Já a escrivã de Polícia Civil
Juliana de Melo Ferreira Bolognez
asseverou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que participou das diligências pertinentes à quebra (judicialmente deferida) de sigilo telefônico e que, nesse contexto, desvelou que,
“
em relação ao telefone do RAUL, um dia antes dos corpos serem encontrados, ele deu ERB aqui em Rondonópolis
. (...). No dia vinte, estava em Primavera do Leste e, dia vinte e um, estava em Rondonópolis”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 179314474).

Por sua vez, o policial civil
Iurg Vitor Toledo Rosa
narrou em juízo que a primeira tentativa de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o recorrente
RAUL
restou frustrada, em virtude da não localização do suspeito, e que as informações obtidas pelos investigadores davam conta de que
RAUL
supostamente jurou vingar a morte do pai e, em tese,

integrava a organização criminosa “Comando Vermelho”, ao passo que o recorrente
ÁLVARO
seria o “Disciplina” da aludida facção na região de Primavera do Leste e, teoricamente, fez a ponte para conseguir executar.

Por fim, a testemunha disse que
ÁLVARO
teria admitido, em entrevista informal, que realizava a difusão ilícita de entorpecentes e que o pai da vítima
João Victor
, de nome
Weldo
, praticava crimes a mando dele.

Outrossim, na solenidade instrutória, a testemunha
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
descreveu que está lotado na cidade de Primavera do Leste, onde apurou o delito de latrocínio praticado contra a pessoa de
Laudemy
, narrando ainda que os suspeitos dessa infração penal teriam sido mortos na cidade de Rondonópolis, ao que acrescentou a informação segundo a qual o acusado
ÁLVARO
era investigado em Primavera do Leste e ocuparia um cargo de comando nos quadros do “Comando Vermelho”.

Também em juízo, o

IPC de Primavera do Leste,
Joab Vinícius Martins de Siqueira
, disse que as investigações naquela cidade levaram a concluir pelo envolvimento do informante
Weldo
e da vítima
Janelise
no latrocínio que vitimou a pessoa de
Laudemy
, cujo veículo roubado foi posteriormente transportado e localizado em Rondonópolis.

Já o policial civil
Wesley Franco de Andrade
, perante
a autoridade judiciária, verbalizou que, depois da localização do corpo da vítima do latrocínio,
Laudemy
, a equipe do declarante se deslocou até a residência de seu filho, ora recorrente
RAUL
, o qual, ao saber da morte do pai, em tese, jurou ceifar a vida dos responsáveis pelo óbito do seu genitor.

Nas palavras do investigador
Wesley
,
“A gente deu a notícia, ‘olha, seu pai foi vítima de um homicídio’
, até então a gente estava tratando como homicídio (...) eu lembro que eu e uma colega que conversamos com ele e deu a notícia.
Quando deu a notícia (...)
ele fez essa menção de vingança: ‘eu vou matar quem fez isso com meu pai’

e tal”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 179314474) – Grifei.

Wesley
asseverou também que o latrocínio contra
Laudemy
teria se dado
sem o aval do “Comando Vermelho”
e que o duplo homicídio aqui apurado se sucedeu a este fato, pois, de acordo com o depoente,
“a organização criminosa decretou eles, porque eles fizeram aquilo sem o aval da organização criminosa”
(mídia audiovisual armazenada no ID 179314474), ao que adicionou ainda a informação de que
ÁLVARO
, em tese, pertenceria à aludida facção e estaria envolvido em outros crimes no âmbito do organismo infrator.

O investigador da Polícia Civil lotado em Rondonópolis,
João Batista Inocêncio Soares
, asseverou que, após a localização dos dois corpos carbonizados, encetou diligências no sentido de desvelar a autoria delitiva, durante as quais foi descoberto que as vítimas saíram de Primavera do Leste com destino a Rondonópolis, onde se hospedaram em um hotel, cuja recepcionista foi entrevistada pela guarnição e reconheceu o recorrente
ÁLVARO
como o indivíduo que supostamente compareceu no albergue, à procura dos ofendidos.

João Batista
asseverou também que as apurações o levaram a concluir que tanto
ÁLVARO
quanto
RAUL
, em tese, integravam a facção “Comando Vermelho”, o primeiro dos quais, em posição de liderança, teria sido procurado pelo segundo, para que, em teoria, “decretasse” a morte das vítimas, como retaliação pela prática do latrocínio em Primavera do Leste.

O policial declarou que esteve presente quando a funcionária do hotel reconheceu, por fotografia, o recorrente
ÁLVARO
como o indivíduo que teria passado pelo estabelecimento em busca de um casal, complementando o declarante que a reconhecedora deu certeza no ato de reconhecimento.

Por derradeiro, a testemunha
Marlon Ueder Belloni Cezarino
aduziu que o recorrente
ÁLVARO
seria um “gerente” da facção “Comando Vermelho” em Primavera do Leste.

Diante deste cenário, é inarredável reconhecer que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar os recorrentes na conjuntura da empreitada delitiva, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão dos réus ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

A propósito, não ignoro os argumentos defensivos sustentando que a prova oral incriminatória consistiria unicamente em meros
depoimentos indiretos ou de “ouvir dizer” [
hearsay testimony
]
, de modo que seriam imprestáveis para respaldar o pronunciamento dos recorrentes ao crivo do Júri Popular.

Por outro lado, é cediço que
a legislação pátria não proíbe o testemunho indireto, o qual deverá, então, ser valorado e sopesado conforme o critério do órgão julgador, tal qual se infere do judicioso precedente do e. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. ‘
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
.’
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Grifei.

Além disso,
as declarações judiciais do informante
Weldo Gonçalves
sequer podem ser encaradas como testemunho indireto ou de “ouvir dizer”
, pois
ele

discorreu sobre o que vivenciou
em primeira mão
quando transportou, em companhia de uma das vítimas, o veículo subtraído no latrocínio até Rondonópolis e quando foi arrebatado para o interior de um Fiat Pálio por um grupo de pessoas, oportunidade em que alega ter ouvido e identificado
diretamente
a voz do recorrente
ÁLVARO
como, em tese, o agente que mantinha as vítimas em seu poder.

Da mesma forma,
urge destacar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, aptos até mesmo a respaldar éditos condenatórios, a meu ver, tampouco podem ser tachados de
hearsay testimonies
, na medida em que não se limitaram a reproduzir as informações de pessoas indeterminadas e estranhas aos autos. Ao revés, agregaram diversos subsídios cognitivos autônomos e independentes, detalhando as pistas e indícios que desvelaram, em primeira mão, durante as apurações das quais estavam encarregados, no exercício de seu múnus público.

Nesse sentido, por exemplo, tem-se que a testemunha
Juliana
teve
contato direto
com os dados da Estação Rádio Base (ERB) do recorrente
RAUL
e, por isso mesmo, pôde afirmar que ele se encontrava em Rondonópolis à época fato, ao passo que a testemunha
Wesley
ouviu
por si próprio

RAUL
supostamente prometer vingar a morte do pai, enquanto a testemunha
João Batista
disse que viu
pessoalmente
o reconhecimento realizado pela funcionária do hotel em face de
ÁLVARO
e
presenciou
quando ela deu certeza de que ele supostamente seria o indivíduo que buscava pelas vítimas à época dos fatos.

Ainda que assim não fosse, o consenso jurisprudencial é no sentido de que os testemunhos indiretos não servem
exclusivamente
como base para a pronúncia, no entanto, à luz do princípio da persuasão racional e da inexistência de tarifação probatória no processo penal brasileiro,
nada impede que tais elementos
corroborem
outras provas
diretas
produzidas em juízo
, exatamente como ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

“1. Embora a defesa sustente que o édito de pronúncia está baseado em testemunhas do ‘ouvir dizer’ ou ‘hersay testimony’,
a prova testemunhal auricular- indireta consubstancia com a prova testemunhal visual, direta, corroborada com a materialidade e indícios suficientes de autoria, torna
inviável o acolhimento do pleito de falta de indícios de autoria
”.
(N.U 0000779-95.2008.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) – Grifei.

Em suma, embora
a tese defensiva de negativa de autoria também possua algum respaldo nos autos, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputa-se
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantém-se
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das qualificadoras formulado pelo recorrente ÁLVARO

FONSECA DA SILVA
:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

In casu
, as qualificadoras do art. 121, §2.º, inc.
I
,
III
e
IV
,

do Código Penal devem
ser mantidas
e
remetidas à apreciação do Júri Popular
.

No que tange ao
motivo torpe
, o informante
Weldo Gonçalves da Silva
foi expresso ao narrar em juízo que os recorrentes
ÁLVARO
e
RAUL
,
em tese
, queriam matar tanto as vítimas
Janelise
e
João Victor
quanto o próprio informante
Weldo
, em razão do latrocínio praticado contra a pessoa de
Laudemy de Souza Serafim
, pai de
RAUL
, haja vista que o delito patrimonial teria sido cometido sem o aval da organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual
ÁLVARO
supostamente era “gerente”.

As declarações do informante, neste particular, estão corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais civis de Rondonópolis e Primavera do Leste, tendo
Weldo
dito ainda que, mesmo após os homicídios das vítimas
Janelise
e
João Victor
,
ÁLVARO
, em teoria, continuou atentando contra a sua vida, justamente por achar que
Weldo
também estava envolvido no latrocínio de
Laudemy
.

Aqui, importa frisar que, em
24/02/2023
,
ÁLVARO
foi condenado em primeira instância, pelo Tribunal do Júri de Primavera do Leste, em razão de uma tentativa de homicídio em face de
Weldo
, nos autos da ação penal n.º 1004144-37.2022.8.11.0037, o que confere certa verossimilhança às declarações de
Weldo
, enquanto informante no presente processo.

Da mesma forma, o policial civil
Wesley
Franco de Andrade
aduziu em juízo que, quando noticiou ao recorrente
RAUL
a respeito do latrocínio que havia vitimado o seu pai
Laudemy
,
RAUL
, em tese, prometeu matar os responsáveis pelo óbito de seu genitor, sendo de se pontuar que o testemunho de
Wesley
aparenta coadunar-se com depoimentos judiciais da testemunha
Danilo Cézar de Souza Dias
e do informante
Weldo

Gonçalves da Silva
.

Portanto,
uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a vilania, abjeção e torpeza que qualificam o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

Ademais, não há que se falar em incomunicabilidade do motivo torpe ao recorrente
ÁLVARO
, pois, em que pese a natureza subjetiva qualificadora em questão, a suposta vingança pelo latrocínio de
Laudemy
, neste caso concreto, aparenta alcançar ambos os recorrentes: tanto
RAUL
, filho de
Laudemy
, quanto
ÁLVARO
, suposto gerente do “Comando Vermelho” em Primavera do Leste, na medida em que o latrocínio teria sido perpetrado pelas vítimas
Janelise
e
João Victor
sem o aval da facção
̧ conforme expuseram a testemunha
Wesley
e o informante
Weldo
em audiência.

Quanto ao
emprego de fogo
, não obstante a i. defesa técnica sustente que as vítimas já estavam mortas quando os seus corpos foram carbonizados, inexiste nos autos prova cabal e insofismável apta a atestar, com a certeza necessária, tal alegação defensiva, notadamente porque, em face do 4.º quesito oficial, isto é, se
“a morte foi produzida com o emprego de fogo?
”
, o perito responsável pelos exames necroscópicos de ambas as vítimas respondeu
“
sim para fogo
”

nos dois casos
, conforme se infere do ID 179314688 - Pág. 33 e ID 179314688 - Pág. 60.

Ademais, no laudo do ofendido
João Victor
, o
expert
individualizou o instrumento/meio que produziu a morte como arma branca
mais carbonização
(ID 179314688 - Pág. 33), conclusão que é corroborada, no que tange às duas vítimas, pelos anexos fotográficos que acompanham os laudos.

Assim, havendo dúvida se as vítimas já estavam mortas quando foram carbonizadas ou se o emprego de fogo constituiu causa concorrente para os homicídios, a matéria pertinente à presença ou não da qualificadora do art. 121, §2.º,
inc. III
, do Código Penal deve ser reservada ao crivo dos senhores jurados.

Igualmente, deve ser ratificada a manutenção da
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
Janelise
, pois o laudo de exame pericial necroscópico, corroborado que está pelas fotografias de ID 179314688 - Pág. 64 e Pág. 65/68 e pela prova oral colhida em juízo, evidencia que, quando o cadáver foi encontrado e periciado,
“os membros superiores e inferiores se encontravam amarrados com cordas e arame”
(ID 179314688 - Pág. 58), o que realmente pode, em um plano hipotético, ter reduzido a capacidade de defesa da ofendida.

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência das
qualificadoras
do art. 121, §2.º,
incisos
I
,
III
e
IV
, do Código Penal.

3.

Do pedido comum de impronúncia do crime conexo
– pleito subsidiário do recorrente ÁLVARO voltado ao decote da agravante:

Ambos os recorrentes postulam ainda a
impronúncia
do delito
conexo de organização criminosa
, sob o argumento de que as provas angariadas ao feito não seriam suficientes para demonstrar o vínculo associativo permanente e estável nutrido pelos acusados e, portanto, seriam incapazes de enredá-los como integrantes da facção “Comando Vermelho”.

Por outro lado, as declarações do informante
Weldo Gonçalves da Silva
e os depoimentos dos policiais civis que oficiaram na fase investigativa, a princípio, indicam a possibilidade de que tanto
RAUL
quanto
ÁLVARO
pertençam ao “Comando Vermelho”, o segundo dos quais inclusive em suposta posição de chefia, impondo-se destacar, por oportuno, que os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador, nos termos do Enunciado n.º 08 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

Havendo indícios mínimos capazes de indiciar possível envolvimento dos réus com o “Comando Vermelho”, não há como cogitar, ao menos neste estágio processual, a falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que
a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória
, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações e setores bem divididos por todo o Brasil.

Além disso, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Significa que incumbe ao Júri a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível aventar

a absolvição sumária ou impronúncia dos réus quanto a elas, máxime porque intrinsecamente vinculadas ao próprio delito doloso contra a vida,
devendo todas as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da sua competência constitucional, conforme bem explica
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa.
Se assim o fizesse, estaria

usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Por estas razões,
mantêm-se as imputações conexas
e, pelos mesmos motivos, é incogitável, nesta fase de admissibilidade da acusação, o decote da
agravante do art. 2.º, § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013
, pois o suposto papel de liderança do réu
ÁLVARO
nos quadros da facção [cargo de “gerente”] restou teoricamente evidenciado pelos depoimentos prestados em juízo pelo informante
Weldo Gonçalves da Silva
e pelos policiais civis ouvidos na condição de testemunhas.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
no
decisum
reprochado,
“
toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão de
o acusado Raul vingar a morte de seu genitor e
o acusado Álvaro, na condição de um dos líderes da organização criminosa, não permitir o cometimento de crimes da natureza do ocorrido (latrocínio)
”
. (ID 179314525 - Pág. 25) – Negritei.

4.

Do pedido de liberdade provisória formulado pelo recorrente RAUL
:

Embora não teça maiores digressões a respeito, ao final de seus pedidos, o recorrente
RAUL
reclama
“o direito de aguardar eventual recurso em liberdade”
(ID 179314536 - Pág. 55).

O pleito, porém,
deve ser indeferido
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, os indícios presentes nos autos foram considerados suficientes para respaldar a decisão de pronúncia, a qual está a ser ratificada nesta instância recursal, de modo que, por corolário lógico,
encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção da segregação cautelar
.

No que refere ao
periculum libertatis
, isto é, à efetiva necessidade da medida extremada, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida por meio do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Deveras, há provas nos autos que indiciam,
pelo menos
a priori
, que o acusado, supostamente propelido por motivo torpe, teria em tese postulado a morte das vítimas junto à facção criminosa, após o que os ofendidos vieram a ter suas vidas ceifadas com o uso de arma branca e emprego de fogo, razão pela qual tiveram seus corpos quase que totalmente carbonizados e abandonados em zona rural.

Tais peculiaridades demonstram a plausibilidade da tese acusatória de que a conduta imputada ao réu
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, denotam a intensa
periculosidade e frieza do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a
manutenção do cárcere provisório com vistas à
garantia da ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução

ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,

por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

Não bastasse, em consulta ao Sistema SEEU, vejo que
o recorrente RAUL
responde ao
Processo Executivo de Pena (
PEP
) n.º 2000002-36.2023.8.11.0037, no qual cumpre reprimenda privativa de liberdade decorrente da
condenação definitiva
proferida nos autos da ação penal n.º 1006211-09.2021.8.11.0037, por crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo
, praticados em
30/07/2021
(anteriormente aos fatos
sub judice
), com trânsito em julgado em
26/07/2022
, de modo que
RAUL
é portador de
maus antecedentes
, o que espessa a
probabilidade de recidiva e, por conseguinte, o gravame à ordem pública
.

Sobre a matéria, eis o entendimento jurisprudencial:

“3.
Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
”.
(AgRg no HC 702.341/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Além disso
, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso da fase do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida
carcer ad cautelam
, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Grifei.

Por fim, destaque-se ainda que a prisão preventiva do recorrente
RAUL
foi objeto de análise por parte desta c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do
HC
n.º 1005191-26.2023.8.11.0000, oportunidade em que este órgão fracionário declarou a
legalidade da segregação cautelar
, em acórdão transitado em julgado no dia 22/06/2023.

Assim, uma vez
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
probabilidade de recalcitrância
e da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Nestes termos,
refuta-se
o pedido de liberdade provisória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
ÁLVARO FONSECA DA SILVA
e
RAUL DE SOUZA SANTANA
, a fim de
REJEITAR
AS PRELIMINARES
arguidas pelas defesas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia

proferida pelo
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1016754-42.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023